Tribunal: TJBA
Processo: 8074800-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074800-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIANA BATTOCHIO STUART, ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM

AGRAVADO: JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DIAS VIANA, JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO REMANESCENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS LITIGANTES E PERITO DO JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS AFASTADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EXATO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valor remanescente em cumprimento de sentença, nos autos da “Ação de Resolução de Contrato cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais”. A controvérsia refere-se à divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e pelo perito do juízo sobre o valor remanescente devido ao exequente, ora agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e adequação dos cálculos apresentados pelos litigantes e pelo perito do juízo quanto ao saldo remanescente; e (ii) decidir sobre a possibilidade de expedição de alvará para levantamento do montante supostamente incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação dos cálculos apresentados pelas partes revela-se prematura, dado que há discrepâncias significativas entre os valores apontados pelo perito do juízo e pelo assistente técnico da parte executada, indicando a necessidade de dirimir a questão mediante revisão técnica.

4. A busca da verdade real e a pacificação social recomendam a retificação dos cálculos por expert, a fim de garantir que os valores efetivamente devidos sejam corretamente apurados, evitando enriquecimento sem causa.

5. A ausência de consenso quanto à quantia incontroversa impede o deferimento do levantamento imediato do valor depositado, sendo prudente suspender a expedição de alvará até a resolução da controvérsia.

6. A concessão de efeito suspensivo ao recurso visa evitar prejuízos às partes, preservando a segurança jurídica e o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A homologação de cálculos divergentes apresentados em cumprimento de sentença deve ser afastada quando persistem dúvidas quanto à correção dos valores, impondo-se a revisão por expert. 2. A ausência de reconhecimento efetivo de quantia incontroversa inviabiliza o levantamento imediato do valor depositado, sendo prudente a suspensão da expedição de alvará até a apuração exata do saldo remanescente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8074800-08.2024.8.05.0000
, de SALVADOR, sendo agravantes
BANCO BRADESCO S/A. e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e Agravado
JORGE ROGÉRIO ARAPIRACA PAIXÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
dar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça